Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar o processo de origem, verifica-se que o feito foi sentenciado, o que enseja a perda superveniente de objeto do recurso, o qual deverá, se for o caso, ser apresentado em sede de apelação. Nessas condições, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. De. Getúlio de Moraes Oliveira Relator